Tribunal: TJES
Processo: 5001300-59.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – EXECUTADO FALECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora esta ação de execução fiscal tenha sido extinta por carência de interesse processual do exequente em razão do baixo valor executado, observa-se que o Sr. Oficial de Justiça certificou que o executado – ora apelado – é pessoa falecida, o que impõe, de qualquer modo, a extinção desta execução fiscal, porém por ilegitimidade do executado.

2.
Recurso deprovido, extinção da execução fiscal mantida, ainda que por outro fundamento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-59.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e outros

APELADO: JOSE IZAIA FIORESI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – EXECUTADO FALECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora esta ação de execução fiscal tenha sido extinta por carência de interesse processual do exequente em razão do baixo valor executado, observa-se que o Sr. Oficial de Justiça certificou que o executado – ora apelado – é pessoa falecida, o que impõe, de qualquer modo, a extinção desta execução fiscal, porém por ilegitimidade do executado.

2.
Recurso desprovido, extinção da execução fiscal mantida, ainda que por outro fundamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO D
E
CONCEIÇÃO DO CASTELO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
JOSÉ IZAIA FIORESI
, em novembro de 2023, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$ 4.744,21 (quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Infrutíferas as tentativas de citação do executado e o Sr. Oficial de Justiça certificou (id 9850820) tratar-se de pessoal falecida.

Antes de analisar a situação informada pelo Sr. Oficial de Justiça, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do ente municipal para
se manifestar
sobre a permanência de seu interesse de agir,
ante o precedente firmado pelo STF no
Tema 1184
e a
regulamentação promovida pelo CNJ por meio da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024
(9850821).

Não tendo havido manifestação do exequente,
o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id. 9850824, sob os seguintes fundamentos:

Em decisão proferida pelo
STF
nos autos do RE 1.355.208 (Tema 1184), fixou-se o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Partindo desta premissa, o CNJ aprovou em 22/02/2024 a Resolução n. 547/2024, a qual determina a extinção de execuções fiscais cujo o valor é inferior a R$10.000,00 quando do seu ajuizamento, em que não haja movimentação útil a mais de um ano sem a citação do executado, ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que o valor inicial da execução era de R$4.744,21, e que, embora tenha o exequente empreendido esforços para ver satisfeito o débito, restou frustrada a execução, pela ausência de intimação do executado.

Logo, verifico ser o caso de aplicação da hipótese prevista no §1º do art. 1º da citada Resolução, eis que se trata de demanda de baixo valor, que tramita desde dezembro de 2023, cuja movimentação, até então, se deu em torno da integração do adverso ao feito.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que
(i)
a Resolução nº 547/2024 do CNJ é inconstitucional; e
(ii)
no que pertine às ações em trâmite, a Resolução sob exame legitima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, não sendo este, contudo, o caso dos autos.

Pois bem.

Embora esta ação de execução fiscal tenha sido extinta por carência de interesse processual do exequente em razão do baixo valor executado, verifico que, segundo certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (id 9850820), o executado – ora apelado – é pessoa falecida, o que impõe, de qualquer modo, a extinção desta execução fiscal, porém por ilegitimidade do executado.

No sentido, colho, por todas, a seguinte ementa de julgado oriundo desta c. Terceira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS O ÓBITO DO EXECUTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra devedor já falecido, carecerá o processo de uma das condições da ação,
in casu
, a legitimidade passiva, devidamente reconhecida na r. sentença recorrida. Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante a própria Súmula nº 392, ou deste E. Tribunal de Justiça. 2. Assim, embora o espólio possua legitimidade para responder pelo débito tributário do devedor falecido, o redirecionamento da execução, por erro no ajuizamento da ação, não é autorizado. 3. Quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros atualizar o cadastro/ comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação 4. Por fim, há equívoco da municipalidade ao se insurgir contra condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram arbitrados honorários ou custas processuais na origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AC 0010152-08.2021.8.08.0347 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 10/Jan/2024)

Diante do exposto, independentemente da configuração da carência de interesse de agir do exequente, a sentença extintiva do feito deve ser mantida, ainda que por outro fundamento (ilegitimidade passiva).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.